Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA.
I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois assim estabelecida na sentença.
II - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo ficaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela confissão judicial do réu e pelas firmes declarações da vítima, bem como do policial responsável pelas investigações.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Uma vez que o réu confessou a prática do crime em Juízo, deve ser devidamente reconhecida a confissão espontânea por ocasião da dosimetria da pena.
V - Sendo fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
VI - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.